Tribunal: TJSP
Processo: 1007497-29.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato – pretensão de revisão de contrato de distribuição celebrado pelas partes com a Herbalife Internacional do Brasil Ltda. Procedência do pedido. Inconformismo do réu. Relação jurídica objeto da pretensão é única e incindível – solução que se der atingirá todos aqueles que figuram como titulares de direitos e obrigações no contrato. Necessidade de

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato – pretensão de revisão de contrato de distribuição celebrado pelas partes com a Herbalife Internacional do Brasil Ltda. Procedência do pedido. Inconformismo do réu. Relação jurídica objeto da pretensão é única e incindível – solução que se der atingirá todos aqueles que figuram como titulares de direitos e obrigações no contrato. Necessidade de citação da Herbalife Internacional do Brasil Ltda. para compor a relação jurídica processual, sob pena de nulidade – arts. 114 e 115 do CPC/15. Sentença anulada, de ofício, para que se determine a parte autora que requeira a citação de todos os titulares do contrato. Recurso não conhecido por ausência superveniente de interesse recursal (prejudicado).